Tribunal: TJDFT
Processo: 0737267-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737267-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO com pedido de reconsideração interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão monocrática da relatoria (ID. 52007198), que deferiu a antecipação de tutela a fim de suspender os efeitos do Decreto n° 44.908/2023 em relação filiados ao SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSSE/DF. Em suas razões recursais, informa o agravante/réu que “o Conselho de Administração do INAS foi devidamente formado e se reuniu no dia 10.10.2023, ocasião em que deliberou pela ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva e a Diretora Presidente do Instituto e, pois, pelo aumento das contribuições, de forma que a realidade fática sobre a qual se amparou a liminar deferida foi substancialmente alterada.” Argumenta que a Portaria INAS no 102/2023 foi editada de forma excepcional pela Diretoria Executiva no contexto de urgência, dada a possibilidade de interrupção do atendimento prestado aos beneficiários causada pelo desequilíbrio financeiro. Alega que “a decisão da Diretoria Executiva se amparou, em três estudos atuariais do Plano de Saúde dos Servidores do DF”, que destacaram que “o modelo atual não é mais capaz de garantir a solvência do Plano, apresentando déficit em todos os 3 anos analisados, deste modo indicamos a alteração da forma de custeio do plano com urgência.” Aduz que a proposta não foi submetida ao Conselho de Administração pelo fato de ele ainda não ter sido formado naquele momento, pois pendente de indicação dos membros representantes dos sindicatos. Suscita a irreversibilidade dos efeitos da r. decisão recorrida, especialmente, por se tratar de suspensão de reajuste de contribuições sucessivas que vão se acumular e agravar imediatamente a situação de desequilíbrio atuarial do Instituto e, no curto prazo, inviabilizar a manutenção do atendimento aos beneficiários. Requer a reconsideração da decisão prolatada ou, no mérito, o provimento do Agravo Interno com para reformar a decisão recorrida, revogando-se a tutela deferida. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo Interno, retratar-se de decisão proferida. Destarte, analisando detidamente as razões recursais e os documentos apresentados, entendo que o caso injunge juízo de retratação em relação à decisão anteriormente prolatada que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto n° 44.908/2023 em relação aos substituídos pelo Sindicato agravado. Com efeito, a Lei Distrital n. 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, estabelece que, in verbis: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneffciário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. Registre-se que, conforme destacado na decisão anteriormente proferida, o fundamento para a concessão da tutela de urgência recaiu sob a ilegalidade do reajuste definido no Decreto 44.908/2023, editado para sanar a ilegalidade da Portaria no 102/23, sem, contudo, o necessário referendo do Conselho de Administração da Autarquia. Ocorre que, como bem destacado pelo ora agravante, a situação de desequilíbrio financeiro comprovado pelos estudos técnicos encomendados pelo INAS, impôs a necessidade urgente de reajuste da mensalidade do plano de saúde, demandando atuação positiva do seu Conselho Executivo, que editou a referida Portaria, posteriormente legalizada pelo Decreto 44.908/2023 ad referedum do Conselho Administrativo que não havia, até então, sido formado. Nada obstante, constituído o Conselho de Administração, foi expedida a Resolução no 01/2023 (ID. 53210902), ratificando in totum o reajuste fixado na Portaria no 102/23 e no Decreto 44.908/2023, suprindo, em tese, a exigência legal para concretizar a aplicabilidade do reajuste. Posto isso, entendo que as razões que levaram ao entendimento pela ilegalidade formal tanto da Portaria no 102/23 quanto do Decreto 44.908/2023 não mais perduram, devendo ser revogada a decisão que afastou a eficácia dos atos administrativos. A esse respeito, há decisões monocráticas no sentido de manutenção do ato administrativo impugnado, inclusive no âmbito do Órgão Especial desta Corte (Mandado de Segurança 0737105-95.2023.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, in verbis: [...] O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público? (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. Na análise dos atos praticados pela Administração Pública, dotados de presunção de legalidade e de legitimidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade. 15. O impetrante afirma que o Decreto no 44.908/2023 é ilegal, pois majorou os valores da contribuição mensal do GDF Saúde sem o competente estudo atuarial prévio, nem a deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. [...] 18. Apesar das alegações do impetrante, o fato de o decreto não mencionar os cálculos atuariais ou a proposta do Conselho de Administração, por si só, não comprova de plano a alegada violação aos requisitos previstos na Lei Distrital no 3.831/2006. 19. Com o fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 20. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 21. O pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos do Decreto no 44.908/2023 se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, o qual foi interposto contra a Administração Pública. 22. Diante das particularidades do caso concreto e da relevância da matéria em discussão, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à autoridade coatora, antes de a manifestação sobre a controvérsia ser submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). [...]. (grifei). No mesmo sentido, são as decisões monocráticas da Desa. Lucimeire Maria da Silva, do Des. José Firmo Reis Soub e do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, nos agravos de instrumento 0739109-08.2023; 0737750-23.2023 e 0736209-52.2023.8.07.0000, respectivamente. Por fim, importante ressaltar, a par das novas informações destacadas nos autos (estudos atuariais), que o plano de saúde está com enorme déficit financeiro capaz de acarretar a suspensão ou redução de cobertura dos atendimentos prestados aos assistidos, situação que geraria dano de difícil reparação não apenas ao agravante, mas também os beneficiários do plano de saúde. Neste contexto, há de ser realizado juízo de retratação para REVOGAR a decisão monocrática proferida (ID. 52007198), restituindo os efeitos do Decreto Distrital no 44.908/2023 em relação aos filiados ao Sindicato recorrente. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, em razão da superveniente perda do objeto. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 17:15:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora